Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo ora agravante em desfavor de “LM COMÉRICO DO VESTUÁRIO LTDA”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelo Distrito Federal, para que a execução fosse redirecionada aos sócios da sociedade empresária executada, ora agravada. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou, em síntese, a compatibilidade das Súmulas 392 e 435 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de substituição da Certidão de Dívida Ativa, mas, sim, redirecionamento da execução, em razão do encerramento irregular da sociedade empresária. Ao final, a agravante pugnou pela reforma da decisão recorrida, para que seja promovido o redirecionamento da execução fiscal, nos moldes vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos casos em que há encerramento irregular do estabelecimento empresarial, consoante se extrai do enunciado a seguir transcrito, in verbis: “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Consigne-se, por relevante, que, ao contrário do disposto na r. decisão agravada, não se trata de violação da Súmula 392 do STJ, pois a pretensão vindicada pelo Distrito Federal não é a substituição da Certidão da Dívida Ativa, mas, sim o redirecionamento do feito executivo, de modo a alcançar o patrimônio dos sócios-gerentes. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes da sociedade empresarial executada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora